Tribunal: STF
Processo: HC 196078
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em 23.12.2020 em favor de Dario Teixeira Alves Junior em face de acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.768.487, assim ementado: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA E SEU DISPOSITIVO. RECONHECIMENTO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, CELERIDADE E FUNGIBILIDADE RECURSAL. BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM UNIDADE FEDERATIVA DIVERSA DAQUELA INSERIDA NA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO DE ORIGEM. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. MATÉRIA PREVIAMENTE DECIDIDA EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE. INSTRUÇÃO CRIMINAL. MOMENTO DE ARGUIÇÃO. OMISSÃO. PREJUDICIALIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE PROVA DE CORROBORAÇÃO. ART. 4º, § 16, DA LEI 12.850/2013. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7/STJ E 356/STF. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE DO AGENTE. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. SANÇÃO PECUNIÁRIA. ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DOS ARTS. 49 E 60 DO CP. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE DE ESCORREITA DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.029, § 1º, do CPC. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.



    (...)



    IV – Eventuais nulidades ocorridas no curso da instrução criminal devem ser alegadas na oportunidade prevista no artigo 571, II, do Código de Processo Penal. A superveniência de sentença penal condenatória não caracteriza prejuízo para os fins do artigo 563 do Código de Processo Penal, eis que no processo penal não existe nulidade secundum eventum litis. Logo, não é possível confundir eventual ausência de interesse processual na arguição de nulidade com a sua inoportuna alegação.



    V – Na espécie, segundo a moldura fática apresentada pelas instâncias inferiores, quando da abertura de prazo para as alegações finais, já constava dos autos a documentação cuja juntada, supostamente tardia, afirma a defesa constituir violação aos artigos 157 e 234 do Código de Processo Penal. O descumprimento da oportuna arguição de nulidade torna precluso debate do tema.



    (...)



    Agravo regimental parcialmente provido para, adequando-se o dispositivo da decisão impugnada, conhecer do Agravo para não conhecer do Recurso Especial”.



    Em suas razões, sustenta o impetrante que a condenação criminal do paciente teve amparo em prova coligida aos autos após o encerramento da instrução processual penal, cerceando-lhe o amplo exercício do direito de defesa.



    Narra, nesse sentido, que o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, após o encerramento da instrução processual, determinou a juntada na ação penal a que responde o paciente de relatório de polícia judiciária produzido em inquérito policial no qual o acusado não figurava como parte; determinando, na sequência, abertura de prazo para as alegações finais das partes. 



    Aduz que tal proceder inviabilizou que a prova fosse contraditada pela defesa de forma eficiente, no seio da instrução processual penal, mediante os meios disponíveis, tais como “produção de prova testemunhal e documental, novo interrogatório do Paciente, manifestações escritas e, inclusive, nomeação de assistente técnico para elaboração de laudos e/ou esclarecimentos”. 



    Explicita que “deixou de suscitar a nulidade processual em sede de alegações finais simplesmente porque não havia, ao tempo da apresentação das alegações finais, qualquer prejuízo concreto que pudesse ensejar a anulação”, sobretudo porque a aludida prova não foi mencionada ou considerada nos memoriais finais da acusação. 



    Reforça que, logo após a condenação do paciente com amparo no aludido relatório policial, a defesa suscitou a nulidade da prova no recurso de apelação, de modo que não há se falar em preclusão. 



    Salienta que o disposto no art. art. 234 do CPP deve ser interpretado à luz dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. 



    Após a exposição de suas razões, postula “que esse colendo Supremo Tribunal Federal reconheça o constrangimento ilegal a que está sendo submetido o Paciente e declare a nulidade da ação penal de origem a partir da decisão que determinou o traslado, aos autos do processo nº 5012331-04.2015.4.04.7000, de cópia do Relatório de Análise de Polícia Judiciária 444/2015, permitindo-se à Defesa que submeta o referido documento ao contraditório, retomando a ação penal a fase de instrução”.



    Foram prestadas informações pela autoridade coatora (e.Doc. 19).



    Por intermédio da Petição 30.151/STF, protocolada em 18.3.2021, a defesa aditou a inicial diante da superveniência de fato novo, apto a evidenciar a “quebra de parcialidade do então Magistrado de piso que praticou o ato coator originário”, consubstanciado na publicização dos diálogos travados entre o então magistrado Sergio Moro e os integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato no Paraná, a partir das autorizações concedidas pelo Min. Ricardo Lewandowski à defesa do ex-Presidente Luís Inácio Lula da Silva na RCL 43.007. 



    Em manifestação, a Procuradoria-Geral da República opina pela denegação da ordem.



    É o relatório. Decido.



    2. Cabimento do habeas corpus: 



    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 



     



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 



     “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 



     



    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).



    Sendo assim, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus.



    3. Análise do caso concreto:



    Conforme relatado, pretende a defesa técnica a retomada da fase de instrução da Ação Penal 5012331-04.2015.4.04.7000, tendo em vista a nulidade processual constatada a partir da juntada do Relatório de Análise de Polícia Judiciária 444/2015 (produzido em outra investigação), porquanto determinada com fundamento no art. 234 do Código de Processo Penal, sem facultar às partes contraditar as respectivas informações, em afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 



    Principio por afirmar ser assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que a demonstração do prejuízo, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie).



    No caso dos autos, não observo qualquer tipo de prejuízo à parte, visto que foi-lhe efetivamente assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa após o traslado do documento impugnado aos autos de persecução penal em juízo, na qual fora condenado pelos delitos de associação criminosa e de lavagem de capitais. 



    Em sede de embargos infringentes, o TRF-4ª Região bem elucidou o histórico processual (e.Doc. 7, fls. 10- 12):



    “Na hipótese, a manifestação do embargante deveria ter ocorrido em alegações finais, como dispõe o art. 571 do CPP.



    [...]



    Ainda, por ocasião do encerramento da audiência de instrução e julgamento (evento 1050), perante a defesa, o MM Juiz Federal, com base no art. 234 do CPP, determinou o traslado de cópia do Relatório de Análise de Polícia Judiciária n. 444/2015, já constante do inquérito. A determinação ocorreu na presença da procuradora do embargante. Ou seja, teve a defesa ciência instantânea da determinação, e facultada, no próprio ato, a sua manifestação sobre o traslado.



    Mais do que isso, como referido no voto vencedor, em virtude da necessidade de redarguição do réu colaborador AUGUSTO MENDONÇA, o feito foi convertido em diligências com a reabertura da instrução processual e concessão de novo prazo para alegações finais (até 03/09/2015). A defesa de DARIO TEIXEIRA apresentou suas alegações finais em 03/09/2015, ou seja, exatamente 01 mês após a juntada do Relatório nº 444 aos autos com sua devida ciência, razão pela qual teve possibilidade de tomar conhecimento do conteúdo da prova e contraditá-la. Não obstante, a análise das alegações finais demonstra que o ora apelante nada disse acerca do material probatório que já lhe era conhecido.



    Tendo calado desde então, somente em suas razões recursais a defesa aponta nulidade processual, afirmando haver mácula insanável ao contraditório e à ampla defesa.



    Em verdade, (...) não há ofensa ao contraditório nem à ampla defesa, se o advogado do réu teve, para alegações finais que apresentou, vista dos autos onde estavam juntados documentos oferecidos pelo representante do Ministério Público após o encerramento da instrução (STF, Agravo no RE n. 592.670-2, Rel. Ministro Cezar Peluso, 2a Turma, DJe 27/03/2009). Evidentemente, todas as nulidades deveriam ser apontadas em momento oportuno, qual seja, as alegações finais. Em não o fazendo, ensejou a defesa a preclusão da questão”.



    Nessas circunstâncias, não há como apontar a ocorrência de constrangimento ilegal apontado pelo impetrante, eis que a decisão encontra respaldo em entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não há ofensa ao contraditório nem à ampla defesa, se o advogado do réu teve, para alegações finais que apresentou, vista dos autos onde estavam juntados documentos oferecidos pelo representante do Ministério Público após o encerramento da instrução” (RE 592670 AgR, Relator(a): CEZAR PELUSO, Segunda Turma, julgado em 17/02/2009, DJe-059 DIVULG 26-03-2009 PUBLIC 27-03-2009 EMENT VOL-02354-05 PP-01085 RTJ VOL-00209-01 PP-00446).



    Outrossim, conforme se observa, o ora impetrante suscitou a alegada nulidade processual em recurso de apelação, nada obstante tenha sido intimado de imediato do translado da documentação, com a renovação do prazo para formular as suas alegações finais, de modo que a “arguição a destempo de nulidades processuais induz à preclusão da matéria” (RHC 132273, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-218 DIVULG 11-10-2016 PUBLIC 13-10-2016).



    No mais, faz-se pertinente transcrever estes segmentos do parecer ministerial (e.Doc. 23): 



    “A inércia em se levantar, nas alegações finais, a suposta nulidade quanto à instrução processual, resulta na preclusão, conforme estabelece o art. 571, I, do Código de Processo Penal. A tese de nulidade foi suscitada apenas nas razões de apelação dirigida ao tribunal inferior, a evidenciar a ocorrência de preclusão.



    (...)



    Além disso, não ficou evidenciado prejuízo à defesa capaz de justificar o reconhecimento de tal nulidade, mormente porque, como ressaltou no presente writ, ‘a esdrúxula situação criada pelo N. Juízo de piso é tão teratológica que o próprio dominus litis não fez qualquer menção ao tal Relatório de Análise de Polícia Judiciária 444/2015, seja em sede de alegações finais ou razões de apelação, sendo essa postura do Parquet sintomática, a evidenciar a absoluta ilegalidade da prova em questão’.



    A mera prolação de sentença condenatória desfavorável ao réu não é suficiente para comprovação do prejuízo sofrido pelo paciente em razão da juntada da citada prova aos autos. O prejuízo que gera a nulidade não decorre apenas de uma situação desfavorável ao réu, sendo necessário que se demonstre a existência do nexo causal entre a suposta irregularidade e a situação desfavorável ao acusado, com indícios de que haveria a possibilidade efetiva de reversão do julgado, caso ausente a suposta ilegalidade.



    Ao lado dessa linha argumentativa e de modo inédito, sustenta a parcialidade do então magistrado Sergio Fernando Moro, em decorrência de elementos compartilhados no bojo da RCL 43.007 por determinação do eminente Ministro Ricardo Lewandowiski. 



    Concernente à apontada superveniência de fato novo, compreendo que se trata de matéria estranha à abordada no presente feito. Com efeito, a suscitada parcialidade do Juízo processante com esteio em elementos estranhos aos dos autos de origem não foi objeto de específica análise pelas Cortes antecedentes, de modo que não há como ser enfrenta neste momento, sob pena de indevida supressão de instância. 



     Portanto, diante dessas considerações, não há ilegalidade a ser sanada pela presente impetração.



    4. Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao Habeas Corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente